Tribunal: STF
Processo: AI 74105
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. E RAZOAVEL, ATÉ PORQUE ENCONTRA APOIO NA DOUTRINA E NA
JURISPRUDÊNCIA, A INTERPRETAÇÃO DE QUE, SEGUNDO O ARTIGO 514 DO
C.P.C., AS RAZOES EM COTA NOS AUTOS, SEM PETIÇÃO, NÃO BASTAM A QUE
SE CONHECA DA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 356) DA MATÉRIA CONCERNENTE AO ARTIGO 244
DO C.P.C. ADEMAIS, E DE CONVIR QUE A SIMPLES INTERPRETAÇÃO DE QUE O
ARTIGO 514 DO C.P.C. EXIGE, PARA O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, A
EXISTÊNCIA DE PETIÇÃO, QUE NÃO PODE SER SUPRIDA POR COTA NOS AUTOS -
E INTERPRETAÇÃO ESSA QUE E ACOLHIDA POR AUTORES E TRIBUNAIS, NÃO
NEGA VIGENCIA AO PRINCÍPIO GERAL CONTIDO NO ARTIGO 244 DA MESMA
CODIFICAÇÃO, PRINCÍPIO ESSE QUE, POR SUA NATUREZA, SÓ PODE TER A SUA
OBSERVANCIA, OU NÃO, AFERIDA CASUISTICAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.